Tribunal: TJES
Processo: 5003075-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003075-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON MACIEL DAS NEVES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL - NÃO VINCULAÇÃO - PEDIDO DE EXTENSÃO - SITUAÇÕES DISTINTAS - ORDEM DENEGADA. 1.
Diante do princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado não está vinculado ao parecer ministerial favorável à liberdade, de modo que não há que se falar em atuação ex-offício. Precedentes. 2.
Presente o
fummus comissi delict,
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade da agente são retratadas pelo
modus operandi
violento descrito nos autos, além do histórico criminal do paciente, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, com escopo de evitar reiteração criminosa e garantia de aplicação da lei penal, pois encontra-se em local incerto e não sabido. 3.
Nos termos do artigo 580 do CPP, a pretendida
extensão exige que o paciente e corréu estejam na mesma condição fático-processual, o que não é o caso. 4.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003075-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON MACIEL DAS NEVES
IMPETRANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Jackson Maciel Neves
em face de ato tido como coator praticado pela
MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Em suas razões, argumenta que a Magistrada atuou
ex-officio
, uma vez que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mesmo com parecer favorável do Ministério Público, além de ter concedido liberdade provisória ao corréu, o que afronta a atual sistemática estabelecida pelo Pacote AntiCrime.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Consta nos autos que no dia 12 de julho de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Joaquim Calazans, Praia das Conchas, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, JACKSON MACIEL DAS NEVES efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Victor Gonçalves Fonseca da Silva , os quais por sua natureza e sede foram a causa da morte, tendo concorrido para o crime a pessoa de João Vitor.

Não obstante as alegações defensivas, diante do princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado não está vinculado ao parecer ministerial favorável à liberdade, de modo que não há que se falar em atuação ex-offício. Nesse sentido:

Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas, releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público.8. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular.9. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet"
(HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).10. Não há dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente. No entanto,
a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição.11. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal.
12. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN.Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258).13. Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, evidenciam a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).14. Denegada a ordem.(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

"
a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial"
(RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).9. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Nota-se que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória está devidamente motivada, nos termos do
artigo 312 e 313 do CPP
. Vejamos:

O crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende ao artigo 313 do CPP.

O
fummus comissi delict
encontra-se presente através do elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

A gravidade em concreto do delito e a periculosidade da agente são retratadas pelo modus operandi violento descrito nos autos, além do histórico criminal do paciente, sendo necessária a manutenção da custódia para
garantia da ordem pública
, com escopo de evitar a reiteração criminosas.

Não se pode olvidar que o paciente encontra-se em
local incerto e não sabido
, justificando a prisão cautelar para garantia de aplicação da lei penal.

Presente, portanto, os
requisitos do artigo 312 do CPP.

Melhor sorte não possui o paciente em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu.

Nos termos do artigo 580 do CPP, a pretendida extensão exige que o paciente e corréu estejam na mesma condição fático-processual, o que não é o caso.

O paciente, em tese, teria sido o executor dos disparos, enquanto ao corréu é imputada a participação através , tendo o corréu participado dos fatos ao atrair a vítima até o local.

Além disso, o corréu possui apenas uma ação penal em seu desfavor pelo crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, na qual foi realizada transação Já o paciente responde a outras quatro ações penais.

Por fim, como dito, o
paciente encontra-se atualmente foragido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a DENEGAÇÃO DA ORDEM.